Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707483-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE GASPAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marluce Gaspar de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 149917903 do processo n. 0707560-84.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra TP Incorporação Imobiliária Ltda., chamou o feito à ordem e determinou à parte executada a devolução de R$2.764.51 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e à exequente, R$14.515,49 (catorze mil quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), referente à comissão da leiloeira pela alienação do bem imóvel penhorado nos autos. Em suas razões recursais (ID 44202574), narra a agravante que a magistrada de origem proferiu sentença, na qual extinguiu a obrigação pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. Descreve que a referida sentença transitou em julgado em 7/4/2022. Relata que, após, a juíza a quo determinou que a exequente depositasse R$14.515,49 (quatorze mil quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) para a leiloeira oficial, que presidiu o leilão do bem imóvel do executado, haja vista a não efetivação do pagamento da auxiliar da justiça antes da sentença, embora houvesse autorização para tanto. Sustenta que “esse novo e inesperado ônus imposto pela r. decisão agravada à exequente, produz efeitos rescisórios nos autos” e “reduzirá ilegalmente o crédito então homologado e regularmente satisfeito”. Defende a ocorrência de violação à coisa julgada (arts. 4o e 509, § 4o, do CPC) e ao direito reconhecido à exequente (art. 188, I, do CC). Entende que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que ao comprador do bem leiloado cabe a responsabilidade de pagar o leiloeiro (art. 24, parágrafo único, do Decreto n. 21.981/32). Menciona orientação do c. STJ, em recurso repetitivos, no sentido de não se permitir, por simples petição, a reabertura do feito executivo extinto (art. 914, II, do CPC). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, a fim de manter “definitiva a regular satisfação do seu crédito, sem a redução imposta pelo i. Juízo de primeiro grau”. Preparo recolhido (ID 44202574). Em razão da prevenção verificada (ID 44291871), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se que os autos se trata de cumprimento de sentença, na qual o título condenou a ré, TP Incorporação Imobiliária Ltda., a indenizar Marluce Gaspar de Oliveira, ora agravante, pelo atraso na entrega do imóvel, em função da multa estabelecida em contrato firmado entre as partes (IDs 39753390 e 55286243). No curso do feito executivo, foi penhorado um imóvel da pessoa jurídica ré (ID 78890101), situado no Lote 03, Rua 8 Norte, apt. 305 e vaga em garagem 31, Águas Claras/DF, matrícula n. 331.557 (ID 82700859). Realizado o leilão judicial, o bem foi arrematado por R$345.600,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), consoante auto de arrematação de ID 95226613. A arrematante efetuou à transferência à conta vinculada ao Juízo, dos valores relativos ao imóvel leiloado (IDs 95226617, 95226621 e 95226619) e da comissão da leiloeira (R$17.280,00 – dezessete mil duzentos e oitenta reais – ID 95226629). Ainda, demonstrou o pagamento dos débitos tributários existentes antes da aquisição (R$1.734,30 – mil setecentos e trinta e quatro reais, trinta centavos – IDs 97624753, 97624755, 97624757, 97624758, 97624760 e 97624762). A magistrada de origem autorizou o levantamento dos valores dos débitos tributários pagos pela arrematante (IDs 97762291 e 98271933). Após, outorgou à leiloeira o recolhimento da quantia referente à sua comissão (ID 104584635). Em seguida, foi transferido ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras o montante de R$118.470,14 (cento e dezoito mil e quatrocentos e setenta reais e catorze centavos - IDs 107130966 e 109517557), em razão da penhora no rosto do autos existente (ID 95635214). Então, o credor levantou os valores de R$144.298,39 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e R$95.856,77 (noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao seu crédito (IDs 111652057 e 123889334). O saldo remanescente, R$2.764,51 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) foi transferido à executada (ID 124612567). Ato contínuo, o Juízo de origem proferiu sentença em que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC (ID 120555291). O processo transitou em julgado em 7/4/2022 (ID 121119082). Contudo, sobreveio notícia, em 31/8/2022, na qual o BRB informa não ter disponibilizado à leiloeira o montante de R$17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais), referente à sua comissão, bem como a inexistência de saldo, neste momento processual, para a efetivação da ordem de levantamento (ID 135394369). Assim, a magistrada a quo determinou, por meio da decisão ora agravada, que a ré devolvesse o saldo remanescente de R$2.764,51 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) que levantou, bem como à credora que restituísse R$14.515,49 (catorze mil quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), ante a prioridade de satisfação da comissão da leiloeira. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela exequente. Verifica-se, nesse juízo de cognição sumária, que houve erro material na sentença de extinção do cumprimento de sentença proferida na origem. Isso porque, em que pese a autorização para que fosse transferido à leiloeira o valor da sua comissão (ID 104584635), o ofício não foi cumprido pela instituição bancária e o processo executivo, após a satisfação da autora, foi extinto. Em razão da necessidade de repasse à leiloeira dos valores referentes ao exercício de seu trabalho, como auxiliar do Juízo, antes mesmo da satisfação do crédito da exequente, a magistrada de origem, a princípio, agiu acertadamente ao determinar a devolução pela autora de parte do montante por ela levantado. Nesse contexto, o art. 494, I, do CPC autoriza ao juiz, de ofício, a correção de erros materiais após a publicação da sentença. Ainda, segundo orientação do c. STJ, “o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica orientação desta Corte de Justiça” (RMS n. 43.956/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 23/9/2014). Desse modo, tais fatos indicam, ao menos nessa análise inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, qual seja, a probabilidade do direito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora